Tribunal: TCU
Processo: 018.668/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do dano ao erário decorrente do financiamento para a aquisição de 75% da empresa Swift Armour Sociedad Anónima Argentina (Swift Argentina).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em desfavor da empresa JBS S.A., em razão de irregularidades identificadas na operação de apoio financeiro à aquisição da empresa Swift Armour Argentina . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 16, I e II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. arquivar as contas, sem julgamento do mérito, em relação a Antônio Barros de Castro, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. acolher as alegações de defesa e/ou razões de justificativa e julgar regulares as contas de Guido Mantega, Demian Fiocca, Armando Mariante Carvalho Júnior, Maurício Borges Lemos, Carlos Kawall Leal Ferreira e Mário Guedes de Mello Neto, dando-lhes quitação plena; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa e/ou razões de justificativa e julgar regulares, com ressalva, as contas da JBS S.A., Jaldir Freire Lima, Carlos Augusto Muller Ferreira e Carlos Roberto Guimarães Rodrigues, dando-lhes quitação; 9.4. comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao BNDES.